Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719150-69.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE D E C I S Ã O A apelada MYRNA LOY EPIFANEA GOMES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 1313593, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. APROVEITAMENTO DO ATO. CASSAÇÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS UM ANO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR. PREJUÍZO VERIFICADO. Se o termo de acordo firmado pelas partes foi homologado em sede de análise de embargos de declaração, opostos em face da sentença extintiva do feito executivo, importa que o ato seja aproveitado, evitando-se o prejuízo processual de novo ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento do cumprimento de sentença ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese em que demonstrada a inobservância da regra processual em destaque, bem como os prejuízos processuais advindos de tal ato, especialmente aqueles previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, importa que o feito retorne justamente ao momento de intimação do devedor, a fim de que exercite, de modo regular, sua defesa. Em suas razões (ID 23597529), a embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão embargado, na medida que não se manifestou acerca do foro de eleição disposto no acordo. Afirma que a cláusula 8a determina que o acordo deva ser executado mediante ação de execução de títulos extrajudiciais no foro de Águas Claras. Diz que permitir o cumprimento de sentença é desconsiderar o transacionado livremente entre as partes. Requer manifestação para eventual manejo de Recurso Especial. No mérito, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 23977302). A decisão de ID 23702877 concedeu à parte prazo para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, tendo o embargante apresentado a manifestação de ID 24006456. Relatados, decido. O presente recurso não deve ser conhecido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso em tela, o recurso é manifestamente inadmissível por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. As questões acerca do foro de eleição, ou qualquer outro termo do acordo, não foram alegadas nem discutidas na origem, tampouco no recurso de apelação; portanto, não foram conhecidas pelo colegiado. A embargante promove verdadeira inovação recursal, alegando matérias nos embargos de declaração que não tinham sido manejadas na apelação, o que se mostra incabível; além disso, o recurso não enfrentou as razões que levaram ao parcial provimento do apelo, de sorte que o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Não merecem conhecimento os temas que foram alegados apenas em sede de embargos de declaração, em flagrante inovação recursal. A adoção de fundamento legal para refutar as teses alegadas pela parte, ainda que não aventado anteriormente na demanda, não configura decisão surpresa, se o fundamento jurídico foi amplamente discutido no processo, mesmo que sob fundamentação legal diversa. Os embargos de declaração se classificam como recurso de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. (Acórdão 1315972, 07349534720188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015. 2. A pretensão de reexame do julgado não comporta provimento por meio do recurso de embargos de declaração, devendo o recorrente interpor o recurso formalmente adequado. 3. É defeso inovar em sede de embargos de declaração, a não caracterizar defeito de omissão a ausência de manifestação sobre tópico estranho à matéria debatida nos autos do processo. 3.1. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 4. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos expendidos nos embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração opostos pelas partes conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1297651, 00216411620168070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) Deixo, pois, de conhecer do recurso interposto pela embargante, uma vez que nele não há fundamento ou pedido em relação ao acórdão embargado. Ressalto ter sido obedecido o estabelecido nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à recorrente oportunidade para que se manifestasse sobre a eventual inadmissibilidade deste recurso (ID 1616510). No entanto, em sua manifestação (ID 1682228), a embargante não manejou nenhum argumento capaz de mitigar a conclusão de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida Outrossim, a competência territorial é relativa, podendo ser alterada por vontade das partes, sobretudo no cumprimento de sentença, fase na qual, nos termos do artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o exequente pode optar pelo domicílio do executado, pelo local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo local do cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Nos temos do artigo 515, III, do Código de Processo Civil, as decisões homologatórias de acordos extrajudiciais são títulos executivos judiciais, de modo que são executados pelo procedimento do cumprimento de sentença. Ademais, a aludida Cláusula 8a do acordo (ID 19780691, Pág. 5) não dispõe sobre a necessidade de um processo de execução de título extrajudicial. O acordo apenas menciona que será promovido o competente processo de execução, que, no caso, diante da homologação judicial do acordo, desenvolve-se mediante o cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator